Tribunal: TJSP
Processo: 9000434-38.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Ausência de requisito subjetivo – Exame criminológico – Decisão que determinou a perícia bem fundamentada, baseada em elementos concretos colhidos nos autos – Existência de relatório social atestando a falta de aptidão do sentenciado – Indeferimento bem justificado – Exigência de 6 meses para que o sentenciado postule nova progressão –

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Ausência de requisito subjetivo – Exame criminológico – Decisão que determinou a perícia bem fundamentada, baseada em elementos concretos colhidos nos autos – Existência de relatório social atestando a falta de aptidão do sentenciado – Indeferimento bem justificado – Exigência de 6 meses para que o sentenciado postule nova progressão – Possibilidade, vencido o relator sorteado – Recurso improvido.